Tribunal: STF
Processo: ARE 1594978
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LAVAGEM DE CAPITAIS. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR VILSON MARTINS RIGO. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E TENTATIVA DE LAVAGEM DE CAPITAIS. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal Originária n. 0044041-51.2011.8.16.0000, para condenar os agravantes pelos crimes previstos no § 1º do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva) e no inc. V e no § 3º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (tentativa de lavagem de dinheiro). 
O caso
2. Consta dos autos terem sido os agravantes denunciados nestes termos:
“Vilson Martins Rigo, em comum acordo com Haroldo Nogiri, entrou em contato com Laudair Bruch e solicitou vantagem indevida consubstanciada no pagamento do valor em espécie de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para que Haroldo Nogiri, na condição de Promotor de Justiça, favorecesse Laudair na condução do processo criminal a que este último respondia preso (nº 2008.953-0), por meio da prática de atos de ofício com infração de deveres funcionais. (...)
No tocante à imputação de tentativa de lavagem de dinheiro, (...) para concretizar o pagamento advindo da corrupção e dissimular a origem criminosa do dinheiro, todos os acusados, de comum acordo, entabularam o seguinte plano: Silvia Antriane Capelletti Nogiri, esposa de Haroldo Nogiri, teria procurado o advogado Oswaldo Loureiro de Mello Junior, oferecendo-lhe o patrocínio da defesa do réu Laudair Bruch na ação penal nº 2008.953-0, em troca do que receberia, a título de ‘honorários’, o montante global de R$ 350.000,00. Desse total, aproximadamente R$ 180.000,00 se destinariam à quitação do valor devido por Haroldo a Oswaldo em razão de uma condenação prévia em ação de danos morais, na qual o Promotor foi réu e Oswaldo atuou como advogado dos autores. A denunciada Silvia teria marcado vários encontros no escritório do advogado Oswaldo em Foz do Iguaçu, os quais não chegaram a se concretizar por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes na dificuldade de realizar os encontros e na posterior recusa do advogado em assumir o patrocínio da defesa de Laudair Bruch” (fl. 2, e-doc. 812).

Em razão do foro por prerrogativa de função do corréu Haroldo Nogiri (Promotor de Justiça), os autos foram autuados como Ação Penal Originária n. 0044041-51.2011.8.16.0000 e julgados pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná. 

Em 18.4.2022, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar Vilson Martins Rigo, pela prática do crime disposto no § 1º do art. 317 do Código Penal, à pena de seis anos de reclusão e cento e cinquenta dias-multa, fixados em 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e Silvia Antriane Capelletti Nogiri, pela prática do crime disposto no inc. V do art. 1º c/c o § 3º da Lei n. 9.613/1998, à pena de um ano, três meses e quinze dias de reclusão. O Tribunal extinguiu a punibilidade de Silvia Antriane Capelletti Nogiri devido à prescrição punitiva (e-doc. 812). Esta a ementa do julgado:
“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PROMOTOR DE JUSTIÇA E OUTROS TRÊS CORRÉUS – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E TENTATIVA DE LAVAGEM DE DINHEIRO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA AFASTADAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL – INAPLICÁVEL NO CASO DOS AUTOS – PRECEDENTES DESTA CORTE – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, AINDA QUE O DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DEIXE O CARGO QUE OCUPAVA, NOS MOLDES DA TESE FIXADA PELO STF NA QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937 – PRORROGAÇÃO QUE ALCANÇA TAMBÉM OS DEMAIS CORRÉUS – ALEGADA CONEXÃO INSTRUMENTAL COM OUTRAS AÇÕES, COM PEDIDO DE REUNIÃO DOS FEITOS, EM VIRTUDE DE TEREM ORIGEM NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – PREFACIAL REJEITADA – CONEXÃO JÁ AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL, SOBRETUDO PORQUE OS FATOS APURADOS NAS AÇÕES CITADAS NÃO GUARDAM RELAÇÃO DIRETA ENTRE SI – PREAMBULAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL RECHAÇADA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – APONTADA ILICITUDE DA PROVA ATINENTE ÀS MENSAGENS DE TEXTO ORIUNDAS DE TELEFONE CELULAR – PROVA HÍGIDA, UMA VEZ QUE AS MENSAGENS FORAM FORNECIDAS POR INTERLOCUTOR DA CONVERSA, INCLUSIVE COMO FORMA DE SE PRECAVER DE EVENTUAIS ACUSAÇÕES – INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 237 DO STF – MÉRITO – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA PRATICADO EM COAUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DINHEIRO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POR MEIO DE INTERPOSTA PESSOA (CORRÉU), EM TROCA DE BENEFICIAR RÉU EM AÇÃO PENAL, RESTANDO PROVADA AINDA A EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE OFÍCIO COM INFRINGÊNCIA DE DEVER FUNCIONAL – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS AFASTADAS – DELITO QUE SE CONSUMA COM A MERA SOLICITAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA, INDEPENDENTEMENTE DO EFETIVO PAGAMENTO – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE TAMBÉM COMPROVADAS – CONDUTA DO PARTICULAR QUE, APÓS SOLICITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PROMETE VANTAGEM INDEVIDA EM TROCA DA PRÁTICA DE ATOS DE OFÍCIO - TIPO PENAL QUE NÃO EXIGE QUE A INICIATIVA PARA O ACERTO ADVENHA DO PARTICULAR – PRECEDENTES DO STJ – CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA PROMESSA DE PAGAMENTO, SENDO A EFETIVA OCORRÊNCIA DESTE MERO EXAURIMENTO – CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NA MODALIDADE TENTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS APENAS EM RELAÇÃO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA E À SUA ESPOSA – PLANO DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DOS VALORES ORIUNDOS DA CORRUPÇÃO QUE INGRESSOU NOS ATOS DE EXECUÇÃO E SOMENTE NÃO SE CONCRETIZOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA CONCOMITANTE DO RECEBIMENTO DOS VALORES DA CORRUPÇÃO E DO CRIME DE LAVAGEM, QUANDO DEMONSTRADOS ATOS DIVERSOS E AUTONÔMOS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME – HIPÓTESE EM QUE É DISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISPONIBILIDADE PRÉVIA DO PROVEITO DO CRIME ANTECEDENTE PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AO ENVOLVIMENTO DOS DEMAIS RÉUS NO CRIME – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, COM BASE NAS PENAS CONCRETAS APLICADAS – ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (fls. 1-2, e-doc. 812).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Silvia Antriane Capelletti Nogiri

3. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que, “ao condenar a recorrente Silvia Antriane Capelletti Nogiri por tentativa de lavagem de dinheiro, o acórdão recorrido afrontou a Constituição Federal, especificamente o art. 5º, inc. LV, isto porque, a conduta imputada à ré é atípica penalmente, sendo um indiferente penal (crime impossível), pela absoluta impropriedade do objeto. Ou seja, o acórdão recorrido condenou a recorrente passando por cima da ampla defesa, uma vez que desconsiderou provas cruciais. É cediço que a modalidade tentada é definida a partir dos acontecimentos da primeira fase, desde que por vontade alheia a do agente, seja impedida a ocultação. ‘In casu’, nada foi solicitado, muito menos recebido (exaurimento) ou tentado ocultar pela recorrente ou seu ex-esposo (corréu Haroldo Nogiri)” (fls. 2-3, e-doc. 967).

Sustentou que “a recorrente Silvia Antriane Capelletti Nogiri foi condenada pela tentativa de lavagem de dinheiro, depois lhe foi reconhecida a prescrição baseada na pena ‘in concreto’ aplicada. Ela é primária, de bons antecedentes e exerce a função de Procuradora concursada do Município de São Miguel do Iguaçu. Por conta do escândalo desse processo criminal a recorrente acabou entrando em depressão e se divorciando do corréu Haroldo Nogiri (que também pediu a exoneração do cargo de promotor de justiça). O Ministério Público em suas alegações finais escritas (ev. 1522) e em sua sustentação oral, para dar ares de benevolência, pediu expressamente a absolvição dos corréus Laudair Bruch e Vilson Rigo, com relação ao crime de tentativa de lavagem de dinheiro. Essa mesma benesse não foi estendida a recorrente Silvia Capelletti, em flagrante quebra da isonomia de tratamento e afronta à Constituição Federal, notadamente o art. 5º, ‘caput ‘” (fls. 4-5, e-doc. 967).

Argumentou que, “ao condenar a ré pela prática de tentativa de lavagem de dinheiro, o acórdão recorrido contrariou a Constituição Federal, especificamente o art. 5º, inciso LV (ampla defesa)” (fl. 5, e-doc. 967).

Pediu fosse “conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para o fim de se reformar o v. acórdão recorrido, absolvendo-se a recorrente Silvia Antriane Capelletti Nogiri da imputação de tentativa de lavagem de dinheiro, eis que o decreto condenatório contrariou a Constituição Federal, especificamente o artigo 5º, ‘caput’ (isonomia) e o inc. LV (ampla defesa), porquanto a imputada não concorreu para nenhum crime, nem há provas nesse sentido, devendo se estender à ré – pelo princípio da paridade de tratamento – a mesma benesse de absolvição conferida aos corréus Vilson Rigo e Laudair Bruch (igualdade), no tocante a mesma tentativa” (fl. 22, e-doc. 967).

4. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 973).

Não foi interposto agravo interno para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante realça que, “ao opor embargos de declaração, a agravante prequestionou explicitamente a matéria, notadamente quanto à violação do princípio constitucional da isonomia de tratamento (...) com relação ao argumento de ausência de repercussão geral nas questões atinentes aos princípios da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), ‘in casu’, não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido, com base na autonomia do crime de lavagem de dinheiro, condenou a agravante de forma equivocada, responsabilizando-a pelo crime acessório (na forma tentada) apenas com a existência de meros indícios do crime antecedente (que nem sequer ele foi acusada)” e teria havido “flagrante quebra da isonomia de tratamento e afronta à Constituição Federal, notadamente o art. 5º, ‘caput’” (fls. 3-8, e-doc. 1.007).

Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para o fim de se admitir o recurso extraordinário e de se reformar o v. acórdão recorrido, absolvendo-se a agravante Silvia Antriane Capelletti Nogiri da imputação de tentativa de lavagem de dinheiro, eis que o decreto condenatório contrariou a Constituição Federal, especificamente o artigo 5º, ‘caput’ (igualdade) e o inc. LV (ampla defesa), porquanto a imputada não concorreu para nenhum crime, nem há provas nesse sentido, devendo se estender à ré – pelo princípio da isonomia de tratamento – a mesma benesse de absolvição pelo ‘in dubio pro reo’ conferida aos corréus Vilson Rigo e Laudair Bruch (igualdade), no tocante a mesma tentativa” (fl. 13, e-doc. 1.007).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Vilson Martins Rigo

6. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.

Asseverou que “a condenação de Vilson Martins Rigo, com base no depoimento do preso (testemunha) Adones Iarocheski, por ‘ouvir dizer’, contraria a Constituição Federal, especificamente o art. 5º, LV, uma vez que o recorrente deveria ter sido absolvido: 
a) - seja porque restou provada a inexistência do fato; 
b) - seja porque não havia prova da existência do fato; 
c) - seja porque estava provado que o recorrente não concorreu para a infração penal; 
d) - seja porque não existe prova de ter o recorrente concorrido para a infração penal; seja porque não existe prova suficiente para a condenação, e, inclusive, o próprio MP desacreditou (em ação penal paralela: nº 40149-03.2012.8.16.0000) a versão exercitada pelo preso (testemunha) Adones Iarocheski e pediu a absolvição de Vilson Rigo e o corréu Haroldo Nogiri, por considerar a versão de Adones com falta de credibilidade e de cunho de retaliação” (fl. 16, e-doc. 968).

Ponderou que “o recorrente Vilson Martins Rigo não conhece a pessoa e nunca teve acesso a Laudair Bruch. Até porque Vilson residia em São Miguel do Iguaçu ao passo que Laudair Bruch residia em Itaipulândia. E quando da prisão de Laudair, o recorrente Vilson Rigo estava no estado do Mato Grosso, procurando um local para se estabelecer comercialmente” (fl. 16, e-doc. 968).

Ressaltou que “o corréu Vilson Rigo não pode ser condenado apenas com base em suposições ou achismos. O v. Acórdão condenou o recorrente Vilson Rigo com base em suposto contato (tratativas) com Laudair Bruch (então prefeito), sendo que ninguém (MP, Poder Judiciário ou testemunhas) apontaram como, onde e quando se deu esse contato. Não se sabe se o suposto contato ocorreu antes ou após a prisão de Laudair Bruch. (...)
É por essa razão que o v. Acórdão recorrido contraria a Constituição Federal (art. 5º, LV), isto porque o condenou sem prova e sem se estabelecer com absoluta certeza o nexo de causalidade e de subjetividade entre os envolvidos” (fls. 17-18, e-doc. 968).

Assinalou que “o enredo acusatório do início ao fim não encontra uma congruência lógica. O recorrente Vilson Rigo (segundo a acusação e o acórdão condenatório) seria a pessoa que contatou o corréu Laudair Bruch. As tratativas de suborno seria para livrar Laudair Bruch da condenação no crime de homicídio. Para tal desiderato teria havido contato com o advogado e testemunha de acusação Oswaldo Loureiro, para que referido causídico fizesse a defesa do corréu Laudair Bruch no processo criminal.
Ocorre que, conforme instrumento de procuração colacionado aos autos, percebe-se que o causídico Santino Ruchinski sempre foi o advogado do corréu Laudair Bruch, ou seja, desde o momento de sua prisão até os dias de hoje” (fl. 18, e-doc. 968).

Enfatizou que “a relação existente entre o recorrente (réu) Vilson Rigo e o ex-promotor Haroldo Nogiri era meramente comercial, uma vez que Vilson tinha uma farmácia e Haroldo Nogiri comprova remédios ali e levava seu filho pequeno para tomar vacinas contra alergia. Inclusive, no local havia um farmacêutico (funcionário de Vilson Rigo) chamado Osmar Onaka, que era de descendência japonesa e as pessoas o confundiam com o ex-promotor Haroldo Nogiri. Pelo que se observa no v. acórdão condenatório, o recorrente Vilson Rigo foi acusado e condenado, pelo simples fato de supostamente ser amigo do então promotor Haroldo Nogiri” (fl. 19, e-doc. 968).

Defendeu que, “para condenar, o v. acórdão se utilizou de depoimentos testemunhais que relataram fatos alheios a esta ação penal, no entanto, desprezou a tese de conexão entre esses mesmos fatos e a competência da Justiça Eleitoral. Sendo conexos os fatos, no mínimo haveria a continuidade delitiva (art. 71, do CP), pois, do contrário, os apenamentos que o Órgão Especial se propõem a aplicar, chegará a um absurdo. Essa cisão de processos feita pelo MP e aceita pelo Poder Judiciário, fará com que uma potencial pena chegue – em tese – ao absurdo, pois, quando muito tecnicamente seria caso de crime continuado” (fl. 22, e-doc. 968).

Mencionou que, “apesar do v. acórdão sustentar que se trata de crime formal a corrupção passiva, não há nenhuma prova de que houve a solicitação, muito menos a forma e o dia em que isso ocorreu. O Ministério Público em sua acusação (denúncia) aduz que houve a solicitação e o recebimento da suposta vantagem ilícita. Nada provou nesse sentido e mesmo assim, houve a condenação com base em meras suposições e provas indiretas (indiciárias) de outras demandas” (fl. 23, e-doc. 968).

Pediu fosse “conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para o fim de se reformar o v. Acórdão recorrido, absolvendo-se o recorrente Vilson Martins Rigo das imputações que lhe são feitas, eis que o decreto condenatório contrariou a Constituição Federal, especificamente o art. 5º, LV (ampla defesa), porquanto o imputado não concorreu para nenhum crime, nem há provas nesse sentido” (fl. 23, e-doc. 968).

7. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 974).

Não foi interposto agravo interno para impugnar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que, “com relação ao argumento de ausência de repercussão geral nas questões atinentes aos princípios da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), ‘in casu’, não merece prosperar, porquanto o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná julgou procedente a ação penal contra o agravante Vilson Martins Rigo, condenando-o pelo crime de corrupção passiva com base apenas em suposições e por ‘ouvir dizer’, em verdadeira afronta à Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1.014).

Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para o fim de se admitir o recurso extraordinário e de se reformar o v. acórdão recorrido, absolvendo-se o agravante Vilson Martins Rigo das imputações que lhe são feitas, eis que o decreto condenatório contrariou a Constituição Federal, especificamente o art. 5º, LV, porquanto o imputado não concorreu para nenhum crime, nem há provas nesse sentido (‘in dubio pro reo’)” (fl. 12, e-doc. 1.014).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

9. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos serão examinados em separado.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Silvia Antriane Capelletti Nogiri

10. Razão jurídica não assiste à agravante.

11. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários e a absolvição da agravante pela alegada contrariedade aos princípios da ampla defesa e da isonomia.

12. Consta dos autos ter o Tribunal de origem declarado “extinta a punibilidade da acusada Silvia Antriane Capelletti Nogiri pelo delito de lavagem de dinheiro da modalidade tentada, em face do advento da prescrição punitiva” (fl. 478, e-doc. 812).

Nesse contexto, há carência de interesse recursal, pois a decisão de extinção de punibilidade frustra eventual interesse recursal. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal” (AP n. 984-EI-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.7.2020). Assim também, por exemplo:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o fundamento de que a solução da controvérsia passa pela análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 2. A decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário declarou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, revelando-se prejudicado o presente recurso diante da carência superveniente de interesse recursal. Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da devolução da quantia apreendida, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.069/1995) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 823.862-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2016).

13. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.

O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral em relação à tese de ofensa ao inc. LV do art. 93 da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral em relação a ambos os agravantes.

14. Ademais, o julgado recorrido foi proferido em 22.7.2022 (e-doc. 901), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.

A preliminar de repercussão geral é dever da agravante, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035,
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).

Nada há a prover sobre as alegações da agravante. 

Recurso extraordinário com agravo interposto por Vilson Martins Rigo

15.  Razão jurídica não assiste ao agravante.

16. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários e a absolvição do agravante pela alegada contrariedade ao princípio da ampla defesa.

17. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral em relação à tese de ofensa ao inc. LV do art. 93 da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇ